Tribunal: TJDFT
Processo: 0006598-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA. ARTIGO 16, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. NÃO INCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O réu foi condenado pelo porte irregular de arma de fogo, com numeração de série suprimida por abrasão, amoldando-se ao tipo previsto no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, devidamente comprovado pelos depoimentos das testemunhas policiais, pelo laudo pericial, bem como pela confissão judicial do acusado.

2. Inviável a desclassificação da conduta, uma vez que alterações previstas nos Decretos no 9.785/2019 (revogado) e no 9.847/2019 (vigente) não afetam as condenações proferidas em relação aos crimes de porte ilegal de armas de fogo com numeração suprimida, que permanecem tipificadas no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

4. Recurso desprovido.